Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. DEVOLUÇÃO VALOR COBRADO A MAIOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 188 STJ. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do transito em julgado da sentença”. (Súmula 188, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/1997, REPDJ 21/11/1997, p. 60721, DJ 23/06/1997, p. 29331)

1.1. No caso dos autos, objetiva-se a devolução de valores cobrados a maior a título de contribuição previdenciária, de forma que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A fixação de índices de correção e juros de mora deve ser feita com base no disposto na Lei Complementar Distrital 435 de 2001.

2.1. No caso dos autos, os pedidos da parte exequente observaram os termos inicias fixados em lei, bem como os índices previstos na Lei Complementar Distrital 435/01, não havendo que se falar em incorreção na decisão que determinou que os cálculos fossem feitos conforme requerido pela parte credora.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.